Tribunal: STF
Processo: Rcl 84058
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE TRATA DA ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE PETIÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Hospital Veterinário Botafogo Ltda. contra decisão do Juízo da 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0010727-59.2014.5.01.0071, sob a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 4 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de execução em reclamação trabalhista, no âmbito da qual os cálculos homologados teriam sido elaborados com indexação do salário da beneficiária, médica veterinária, ao salário-mínimo. 



    Aponta ter havido afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4, haja vista que o juízo reclamado homologou os cálculos apresentados pela beneficiária, os quais “indexaram, automaticamente, o salário da Reclamante, ao salário-mínimo vigente, ao longo de todo período calculado” (doc. 1, p. 7). Relata que interpôs agravo de petição, que restou desprovido, por se tratar de decisão interlocutória. 



    Requer, por esses fundamentos, a suspensão da execução nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010727-59.2014.5.01.0071. No mérito, pugna pela procedência do pedido, “para declarar inconstitucional os cálculos homologados pelo Tribunal de Origem e declarar a nulidade de toda a execução, a partir da decisão que homologou os referidos cálculos (elaborados em desrespeito a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal)”. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, a incidência do óbice da Súmula 734 do STF, bem como a inexistência de afronta à Súmula Vinculante 4, pois a decisão reclamada teria apenas aplicado a Lei nº 4.950-A/66 como parâmetro para fixação inicial do salário da beneficiária. Aponta, ainda, a ausência de estrita aderência, uma vez que “a decisão da Justiça do Trabalho em nenhum momento utilizou o salário-mínimo como fator de atualização ou reajuste automático de valores” (doc. 26, p. 4). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 38):



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INDEXAÇÃO DE VANTAGENS DE EMPREGADA AO SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIÁVEL EXAME PROBATÓRIO. NÃO SEGUIMENTO. 1. O ato reclamado é silente quanto à eventual indexação da base de cálculo das vantagens da beneficiária ao salário-mínimo. 2. A verificação do mérito requer inviável incursão em arcabouço documental, procedimento inviável na via reclamatória. - Parecer pelo não seguimento da presente reclamação.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-Primeira Turma, AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos se funda na alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. 



    Imperioso proceder-se ao cotejo analítico entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma sumular apontado como violado a fim de verificar-se a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles.O aludido enunciado sumular porta a seguinte redação, in verbis: 



     



    Súmula Vinculante 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Com efeito, o verbete em questão foi aprovado na Sessão Plenária de 30/04/2008, apoiado no julgamento dos seguintes precedentes: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2008; RE 439.035, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008; RE 338.760, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/06/2002; RE 221.234, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 05/05/2000; RE 217.700, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17/12/1999; RE 208.684, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/06/1999 e RE 236.396, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 20/11/1998. 



    In casu, a reclamante se insurge contra decisão que manteve homologação dos cálculos apresentados pela beneficiária, os quais teriam indexado o seu salário ao salário mínimo vigente. 



    Pois bem. O cotejo analítico entre o referido enunciado de súmula vinculante e a decisão reclamada revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o acórdão impugnado não utilizou o salário-mínimo como indexador automático de atualização do salário da beneficiária, mas, antes, não conheceu do agravo de petição, diante da inexistência de decisão terminativa no feito, com fundamento no artigo 893, § 1º, da CLT. Impende destacar, por oportuno, o seguinte excerto do acórdão regional (doc. 7, p. 6-7): 



    “O réu interpõe agravo de instrumento (Id. 9a44473, fl. 1013 a 1047) contra a decisão que denegou seguimento ao agravo de petição interposto. Alega que o recurso foi interposto em razão da inobservância do dever de intimar a parte contrária acerca de cálculo elaborado, antes de homologá-lo e que se trata de questão de ordem pública, arguível em qualquer tempo, independente de garantia do juízo. A executada afirma que "Em total desrespeito a coisa julgada, a promoção da contadoria e ao comando judicial, a Exequente/agravada promoveu a exibição dos mesmos cálculos anteriormente invalidados pela contadoria, tão somente os atualizando. Vide fls. 208/2016 id 00d4409. Em 26/4/2014 a Reclamada/Executada apresentou os cálculos, em consonância com a coisa julgada, promoção da contadoria e, atendendo os critérios elencados pelo Douto Juízo no decisum de fls. 204. Vide fls. 218/221. (..)" 



    O fato é que a norma processual encartada no art. 897, alínea "a", da CLT admite o cabimento do agravo de petição das decisões nas execuções, que, atrelado ao art. 893, § 1°, da mesma norma Consolidada, veda a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias. São recorríveis apenas decisões definitivas e terminativas do feito, não sendo essa a hipótese dos autos, afigurando-se incabível o agravo de petição interposto. 



    Sendo assim, mantenho a decisão que denegou seguimento ao agravo de petição, por incabível em face de decisão interlocutória. ”



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a Súmula Vinculante 4, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente